Tribunal: TJSP
Processo: 1035448-97.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de insatisfação ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS." (v.34438).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000903845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1035448-97.2018.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante WAGNER DANIELE GUIGEM, são embargados CLAUDIO MALVA
VALENTE e RITA DE CÁSSIA ALVES VALENTE.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1035448-97.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 34438 - DVN
2
VOTO No
: 34438
EMB. DECL. No: 1035448-97.2018.8.26.0224/50000
COMARCA : GUARULHOS
EMBTE
: WAGNER DANIELE GUIGEM
EMBDO.
: CLAUDIO MALVA VALENTE E OUTRA
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
O pronunciamento
judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração,
eis que não caracterizados os defeitos considerados relevantes à
sua compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento
de
insatisfação
ou
para
fins
de
prequestionamento.
EMBARGOS REJEITADOS.” (v.34438).
Cuida-se de embargos de declaração
opostos por WAGNER DANIELE GUIGEM em face do acórdão de
fls. 1154/1169, cuja ementa assim ficou redigida:
"APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA. OCUPAÇÃO ANITA GARIBALDI.
RECONVEÇÃO PARA RECONHECIMENTO DE NULIDADE
DA AVENÇA. Recurso interposto pelo réu reconvinte em face de
sentença de parcial procedência da ação, que decretou a
rescisão do contrato e a reintegração de posse do imóvel, bem
como condenou o réu ao pagamento do imposto devido durante
a ocupação, e improcedência da reconvenção. Não acolhimento.
Incontroverso o inadimplemento do promissário comprador.
Ausência de demonstração do pagamento de qualquer parcela a
ser devolvida. Benfeitorias que não comportam indenização.
Rejeição da tese de exceção de contrato não cumprido.
Vendedor que não é loteador. Incumbência da Municipalidade
quanto às obras de infraestrutura. Descabimento da alegação de
nulidade do registro de propriedade, nos termos do artigo
1.245, § 2 o do CC. Precedentes. Sentença confirmada.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.".
Os embargos de declaração são opostos
a fim de sanar omissão quanto à nulidade de assembleia realizada
pela Associação Anita e para afirmar que os compromissos de
compra e venda são de adesão.
Recurso tempestivo. Houve oposição ao
julgamento virtual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1035448-97.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 34438 - DVN
3
É O RELATÓRIO.
Os embargos são rejeitados.
O pronunciamento judicial impugnado
não necessita de aclaramento ou integração, eis que não
caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua
compreensão e alcance
a saber: omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
Como é sabido, este recurso não se
destina à reforma ou invalidação do provimento judicial.
De acordo com o art. 1.022, p. único, do
NCPC, considera-se omissa a decisão: (i) que não se manifesta
sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento; (ii) que incorre em qualquer das condutas descritas
no art. 489, § 1o do NCPC.
O art. 489, §1o do NCPC, por sua vez,
elenca casos possíveis de configuração de fundamentação
insuficiente, a saber:
“§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão
decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o
motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer
outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem
identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que
o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou
precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1035448-97.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 34438 - DVN
4
distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.”
O julgador está subordinado ao dever de
“indicar, para sustentar o próprio convencimento, razões que
são objetivamente adequadas, sob o plano lógico e das máximas
de experiência, a justificar a decisão” (NELSON NERY JR E
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, Comentários ao Código
de Processo Civil, RT, 2015, p. 1154).
Este
imperativo,
todavia,
não
se
consubstancia na obrigação de “rebater todos os argumentos
levantados pelas partes ao longo de seus arrazoados: apenas os
argumentos relevantes é que devem ser enfrentados. O próprio
legislador erige um critério para distinguir entre os argumentos
relevantes e argumentos irrelevantes: argumento relevante é
todo aquele que é capaz de infirmar, em tese, a conclusão
adotada pelo julgador Argumento relevante é o argumento
idôneo para alteração do julgado.” (LUIZ GUILHERME
MARINONI,
SÉRGIO
CRUZ
ARENHART
E
DANIEL
MITIDIERO, Novo Código de Processo Civil Comentado, RT, 2a
Ed., 2016, p. 578).
Decisão devidamente fundamentada,
portanto, não é aquela que examina à exaustão todos os
argumentos lançados pelas partes, inclusos até mesmo os
absolutamente impertinentes ou dissociados da questão fática a
ser decidida, mas aquela que aprecia suficientemente os
fundamentos aptos a influir na formação da convicção do
julgador sobre a norma jurídica aplicável ao caso concreto.
No caso concreto, os embargos de
declaração revelam irresignação com o resultado do julgado.
Por ser entendimento corrente sob a
égide do anterior diploma processual, e extensível à nova
conformação dos embargos de declaração, agora sob regramento
do novo código processual, ainda prevalece que “Ora, o
inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento não
é passível de correção pela via dos declaratórios. Em tais
situações, faz-se imperiosa a rejeição dos aclaratórios com a
consequente abertura das vias superiores para discussão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1035448-97.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 34438 - DVN
5
mérito da causa, jamais seu acolhimento com efeitos infringentes
(...)” (REsp 1.523.256/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 19/05/2015).
Salienta-se, por fim, que pelo enunciado
do art. 1.025 do NCPC, são considerados incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscita, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, mesmo no caso de rejeição dos
embargos pelo Tribunal a quo, poderá o Tribunal Superior
entender viável o eventual recurso a ele dirigido, acaso
convencido da existência de vício no acórdão, evitando-se
qualquer prejuízo à parte.
Ante o exposto, REJEITAM-SE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VIVIANI NICOLAU

Relator